Tribunal: TJDFT
Processo: 0727978-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727978-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MM PACHECO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por MM PACHECO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do processo no 0713099-26.2020.8.07.0001 por ela ajuizada em face de LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (agravado), acolheu a exceção de incompetência suscitada pela agravada em sua contestação e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Taubaté, Estado de São Paulo. Eis o teor do decisum questionado, no ponto que interessa a este recurso (ID. 69198095 dos autos de origem): “(...) Com razão o Embargante. Conforme se verifica da contestação/reconvenção, a parte Ré arguiu exceção de incompetência do juízo, sob o fundamento de que o contrato firmado entre as partes elegeu a Comarca de Taubaté-SP como foro competente para dirigir quaisquer dúvidas ou avenças oriundas dos contratos entre elas celebrado. O Código de Processo Civil, em seu art. 53, dispõe sobre o foro de competência das diferentes causas regidas pela lei civil, estabelecendo, em seu inciso III, alínea a, ser competente o lugar onde está a sede, nas ações onde for ré a pessoa jurídica. Já o art. 63 do mesmo normativo legal admite a modificação da competência em razão do território pelas partes, desde que a eleição do foro constar expressamente em contrato e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. É o que se verifica no presente feito, uma vez que além de a Ré ter sua sede na cidade de Taubaté, SP, consta da Clausula 15.1 do contrato de ID no 62388082 o foro de eleição como sendo o foro da cidade de Taubaté, SP. Dispositivo Posto isso, dou provimento aos presentes embargos declaratórios para acolher a preliminar de incompetência territorial, e determino a remessa do feito para uma das Varas Cíveis da Comarca de Taubaté-SP.” Em suas razões recursais (ID. 18363283, p. 01-08), a parte agravante argumenta, em síntese, encontra-se equivocado o entendimento exarado na origem, pois o foro de Brasília é absolutamente competente para processar e julgar a presente demanda, na forma do art. 17 da Lei 5.474/1968 (Lei de Duplicatas) e não no local da sede da empresa, como deliberado na decisão de origem (p. 05-07). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para rejeitar a exceção de incompetência apresentada pela agravada (p. 07-08). Preparo realizado (ID. 18363284). É o relatório. Decido. Conforme decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial no. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Fátima Nancy Andrighi (DJE 19/12/2018) – o qual foi submetido ao rito dos recursos repetitivos –, “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Conforme se extrai do aludido julgado, a decisão interlocutória questionada havia discutido a competência do juízo de primeira instancia para processar e julgar a ação proposta pela parte autora, o que possui congruência com o cerne deste recurso. Diante disso, admito o processamento deste recurso e reputo preenchidos os requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Como visto, o objeto da insurgência do presente recurso é a determinação do douto Magistrado a quo em declinar da competência para uma das Varas Cíveis da Justiça Estadual da Comarca de Taubaté/SP. Embora os argumentos deduzidos pela parte agravante mereçam uma melhor análise, por ora, mostra-se prudente a imediata intervenção deste órgão recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida enquanto pendente recurso para a apreciação da matéria, já que a remessa dos autos ordenada pelo juízo singular tem o condão de causar prejuízos tanto à parte recorrente quanto à estrutura do Poder Judiciário. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a ordem de remessa dos autos emanada da decisão recorrida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora